Tribunal: TJSP
Processo: 2178572-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE. Valor decorrente de empréstimo consignado, que não tem caráter salarial. Conta poupança com movimentação frequente. Equiparação a conta corrente. Inexistência de provas que os valores depositados nas contas possuem finalidade alimentar ou de pequena reserva do poupador.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE. Valor decorrente de empréstimo consignado, que não tem caráter salarial. Conta poupança com movimentação frequente. Equiparação a conta corrente. Inexistência de provas que os valores depositados nas contas possuem finalidade alimentar ou de pequena reserva do poupador. Impenhorabilidade do art. 833, inc. IV e X do CPC não configurada. RECURSO DESPROVIDO.